Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700354-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENILSON PEREIRA DOS SANTOS, JURACI PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUVENILSON PEREIRA DOS SANTOS e JURACI PEREIRA DOS SANTOS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela na instância a quo para determinar à parte agravada que mantenha o 2o agravante vinculado ao plano de saúde de titularidade do 1a agravante em face da PMDF. Alega a parte agravante, em síntese, que o 2o agravante sempre foi dependente do plano de saúde do 1o agravante, junto à PMDF, por ser pai do 1o agravante e este compor os quadros da PMDF. Aduz que o 2o agravante possui neoplasia maligna de próstata em franca progressão, conforme documentação acostada aos autos, e faz tratamento oncológico/quimioterápico desde março de 2002. Insurge-se contra a comunicação do desligamento do 2o agravante do plano de saúde, sob a justificativa de possuir renda superior a 1 salário mínimo. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Com o advento da Lei no 10.486/2002, passou-se a exigir dos pais, renda menor de um salário mínimo ou “comprovada dependência econômica do Militar”, a ser reconhecida pela Corporação, nos termos regulamentados pela Portaria no 924/2014. Referida Portaria fixa o limite de renda de um salário mínimo para o ingresso como dependente no fundo corporativo de saúde. Analisando sumariamente o feito, vislumbro que o desligamento se funda requisito legal objetivo e que necessita de dilação probatória para eventual flexibilização. Razão pela qual resta impossibilitada da concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator